Tribunal: TJDFT
Processo: 0738567-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 1.778 DO STJ. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita.
2. Fatos relevantes. (i) A agravante ajuizou ação de rescisão contratual (compra e venda de motocicleta), cumulado com pedido de reparação por danos extrapatrimoniais; (ii) a gratuidade de justiça foi indeferida na origem, pois “a autora aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, pois indica remuneração sobremaneira acima da média da população brasileira e, à vista de que as custas do TJDFT figuram entre as mais módicas do país, pode a parte arcar com o ônus”; (iii) os rendimentos da autora não ultrapassariam o teto de cinco salários mínimos; (iv) a tutela recursal foi concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existem (ou não) elementos aptos a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela autora, a ponto de fundamentar o indeferimento da assistência judiciária gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.).
5. Em data recente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais números 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ (Tema Repetitivo n.o 1.778), definiu que a adoção de critérios objetivos para a análise da alegação de hipossuficiência econômica de pessoa natural para o fim de deferimento da gratuidade de justiça é admissível, mas não pode constituir fundamento exclusivo para afastar essa presunção de veracidade da declaração apresentada.
6. O Conselho Nacional de Justiça reafirmou a presunção de hipossuficiência econômica, dispensando a necessidade de prova prévia na via administrativa e reforçando que a exigência de documentação adicional só pode ocorrer em caso de elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência, em conformidade com o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025).
7. No caso concreto, a declaração de hipossuficiência, corroborada à informação de que a agravante perceberia rendimentos mensais não superiores a cinco salários mínimos, mostra-se suficiente ao deferimento da gratuidade judiciária, porquanto ausente qualquer elemento probatório hábil a elidir a presunção de veracidade da declaração apresentada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Concedida a assistência judiciária gratuita à parte agravante.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, CPC, arts. 82, 98 e ss.; CNJ, Recomendação 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.778; TJDFT, acórdão 2053821, 0729369-55.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe: 17/10/2025; TJDFT, acórdão 1728782, 0717905-05.2023.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/07/2023, DJe: 02/08/2023.